Tribunal: TJDFT
Processo: 0023578-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. CARRO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. JULGAMENTO DO RE 661.702/DF. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. CASO DESSEMELHANTE. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No julgamento do RE 661.702/DF, em sede de recurso repetitivo, decidiu o Supremo Tribunal Federal que é “constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, serviços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.

2. O julgamento realizado nos Embargos Infringentes reconheceu que o art. 28 da Lei Distrital n.o 239/1992 seria inaplicável ao caso concreto, por se cuidar de veículo de passeio particular.

3. Não há dissonância entre o entendimento firmado no RE 661.702/DF e o julgamento dos Embargos Infringentes objeto dos autos. Acórdão mantido.

4. Embargos Infringentes conhecidos e providos.